Tribunal: TJSP
Processo: 1010367-58.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ação anterior, transitada em julgado, que reconheceu a ausência de lastro dos títulos em questão – Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca restrições ao crédito e abalo à imagem e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ação anterior, transitada em julgado, que reconheceu a ausência de lastro dos títulos em questão – Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica, decorrentes da publicidade de que gozam o protesto e os cadastros de proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume – Impossibilidade de redução do "quantum" indenizatório – Considerando as circunstâncias do caso, o valor arbitrado pelo juízo singular (R$ 5.000,00) revela-se adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010367-58.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., é apelado
AGEP SOUZA PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
Voto no 28.487
Apelação Cível no 1010367-58.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia - 4a Vara Cível
Apelante: Schwing Equipamentos Industriais Ltda.
Apelado: Agep Souza Participações e Comércio Ltda
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Augusto Nardy Marzagão
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –
Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré –
Descabimento – Ação anterior, transitada em julgado, que
reconheceu a ausência de lastro dos títulos em questão –
Ocorrência de dano moral, que decorre do próprio ato de
lavratura do protesto indevido – Ilícito que provoca
restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da
pessoa jurídica, decorrentes da publicidade de que gozam o
protesto e os cadastros de proteção ao crédito, sendo
desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se
presume – Impossibilidade de redução do “quantum”
indenizatório – Considerando as circunstâncias do caso, o
valor arbitrado pelo juízo singular (R$ 5.000,00) revela-se
adequado aos fins colimados – Sentença mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais” proposta por
AGEP SOUZA PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA contra BANCO
SANTANDER BRASIL SA e SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA julgou parcialmente procedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (fls. 565/572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
Recorre a ré. Alega que todas as notas fiscais tiveram
os seus canhotos devidamente assinados, o que comprova o recebimento
dos produtos. Argumenta que não há prova de danos concretos à imagem e
à reputação da autora, ônus que lhe incumbia. Impugna a configuração de
dano moral e pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja
julgada improcedente.
Recurso recebido e contrariado (fls. 624/638).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de em “ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por danos morais” proposta por AGEP SOUZA
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA contra BANCO SANTANDER
BRASIL SA e SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Na inicial, a autora narra que foi surpreendida ao
descobrir a existência de dois protestos indevidos, que totalizam a quantia
de R$ 47.250,00. Nesse cenário, pugnou pela declaração de inexigibilidade
do débito e pela condenação dos réus a indenização pelo dano moral
sofrido.
O d. juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação,
nos seguintes termos (fls. 565/572):
"O pedido é parcialmente procedente.
Com efeito, versa a presente demanda acerca
da inexigibilidade do crédito atrelado às duplicatas
acostadas aos autos (de nos 081639001 e 08164001) e
correlata indenização de cunho moral decorrente de ilícito
protesto do título mercantil sem lastro comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
Tem-se que aludidas cártulas correspondem
a serviços de uso de betoneira contratados pela
autora, mas, conforme se infere dos documentos de
fls. 20/334, o pleito monitório, interposto pela
requerida
contra
a
autora,
teve
os
embargos
acolhidos, inclusive com a denegação do Recurso
Especial, donde forçosa a conclusão de que as
duplicatas fora consideradas sem lastro, não servindo
de espeque para sua exigibilidade.
Portanto,
dada
inexistência
de
prova
da
concretização da relação jurídica subjacente ao título
causal, tem-se por insubsistente a relação jurídica
imediatamente dele decorrente e, consequentemente, a
inexigibilidade do débito em face da autora.
Assim, resta analisar o pleito indenizatório.
(...)
In casu, é evidente a repercussão negativa
gerada ao bom nome da empresa autora em razão do
protesto indevido, sendo notório tal situação prejudicar a
concretização de negócios ou a obtenção de linhas de
crédito e financiamento, lesando a credibilidade construíra
perante o mercado.
O abalo, logo é consequência inexorável,
restando verificada a ocorrência do dano.
Acerca do quantum compensatório, no entanto,
tem-se que a dificuldade inerente a tal questão reside no
fato da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser
passível de exata quantificação monetária, vez que
impossível seria determinar o exato valor e.g. da honra,
do bem estar, do bom nome ou da dor suportada.
(...)
Isso, tomando-se por base aspectos do caso
concreto extensão do dano, condições socioeconômicas
e culturais das partes, condições psicológicas e eventual
grau de culpa dos envolvidos o valor deve ser arbitrado,
ainda, de maneira que não enseje o enriquecimento ilícito
da vítima.
Diante
dos
critérios
apontados
e
das
circunstâncias particulares do caso, sem olvidar
acerca do acordo firmado com o Banco Santander,
onde a autora se deu por satisfeita com o valor de
R$4.600,00 a título de reparação, entendo como justo
o valor de R$ 5.000,00, que se mostra suficiente à
compensação pelos danos suportados sem que se
possa cogitar de enriquecimento ilícito da parte" (g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
Contra essa decisão insurge-se a ré, ora apelante.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Com efeito, a então ré SCHWING EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA ajuizou ação monitória em face de AGEP SOUZA
PARTICIPAÇÕES
E
COMÉRCIO
LTDA
(autos
no
1001401-77.2017.8.26.0048) buscando a satisfação de débito oriundo da
venda de betoneiras à ora autora.
Naquela
oportunidade,
os
embargos
monitórios
apresentados pela AGEP SOUZA PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
foram acolhidos. Esta C. Câmara, em acórdão de minha relatoria, manteve a
r. sentença, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA - Notas fiscais - Ausência
de contrato e de prova da entrega dos produtos descritos
nas notas - Assinatura ilegível e sem identificação do
recebedor - Documento que não configura prova escrita
da obrigação - Circunstâncias, ademais, cercada de
inconsistências que sequer revestem a pretensão inicial
de verossimilhança - RECURSO NÃO PROVIDO".
Em face do aludido acórdão, foi interposto recurso
especial, ao qual foi negado seguimento. Em consulta ao site do Superior
Tribunal de Justiça, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado da
ação em 01/06/2020 (AREsp no 1555371/SP).
Diante disso, como bem destacado pelo D. juízo a quo,
“dada inexistência de prova da concretização da relação jurídica subjacente
ao título causal, tem-se por insubsistente a relação jurídica imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
dele decorrente e, consequentemente, a inexigibilidade do débito em face
da autora”.
Quanto aos danos morais, também não assiste razão à
recorrente.
A indenização por dano moral é devida, pois decorre da
mera efetivação do protesto indevido.
De fato, são notórios os prejuízos infligidos àquele que
tem seu nome protestado indevidamente. Tal ato ilícito provoca restrições
ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica,
decorrentes da publicidade de que gozam o protesto e os cadastros de
proteção ao crédito, sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano,
pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1010367-58.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 28.487
Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017, grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, tem-se que sua
estipulação deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o
abalo sofrido e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte,
importar enriquecimento sem causa do lesado.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo MM.
Magistrado é adequado aos fins colimados, devendo ser mantido.
Desta forma, de rigor a manutenção integral da r.
sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator